Tribunal: TJES
Processo: 5003543-69.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003543-69.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RUBENS VIEIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003543-69.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: RUBENS VIEIRA RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 37.528,13 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos), a título de danos materiais, em razão da queima do inversor fotovoltaico da parte autora, ocasionada por oscilações e picos de energia na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, alegando a complexidade da matéria e a necessidade de prova técnica. Contudo, como bem fundamentado na sentença, a controvérsia versa sobre relação de consumo, sendo suficiente a análise documental dos laudos técnicos apresentados nos ids. 10174020 e 10174021 para o deslinde do caso. Rejeita-se, assim, a preliminar.

No mérito, restou demonstrado nos autos, por meio de laudos técnicos idôneos, que o inversor fotovoltaico da parte autora foi danificado em razão de oscilações e picos de energia na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária recorrente.

A concessionária, por sua vez, não apresentou provas aptas a afastar o nexo causal ou a demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro), conforme exigido pelo art. 14, §3º, do CDC.

Dessa forma, correta a condenação ao pagamento de R$37.528,13 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos) a título de reparação pelos danos materiais devidamente comprovados (id. 10174018 – pág. 3).

Assim, entendo que

a inadequação na prestação dos serviços está devidamente demonstrada nos autos e vai além de mero desconforto, submetendo o recorrido a idas e vindas na busca de solução para um problema simples, frugal, impondo-se, portanto, o dever reparatório.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
.

Desse modo, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)